Tribunal: TJMT
Processo: 1012007-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012007-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS
PACIENTE: ROBSLEY MARTINS DUARTE
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor ERICO RICARDO DA SILVEIRA, em favor de ROBSLEY MARTINS DUARTE, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, Ação Penal n. 1000383-72.2020.8.11.0035, Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT.
Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/4/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de ser necessária para a garantia da ordem pública.
Inicialmente, rebate o decreto segregatório ao argumento de ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva.
Aduz o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação, pois se pautou na necessidade de garantia da ordem pública ao argumento de se tratar de réu recalcitrante delitivo.
Afirma que apesar da anotação penal apontada pela autoridade apontada como coatora, o correto é que os autos foram extintos diante da extinção da punibilidade do paciente, tratando-se, portanto, de réu primário.
Ademais, sustenta que o paciente possui predicados pessoais que permite responder a ação em liberdade.
Forte nesses argumentos requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a segregação preventiva do paciente, ou, que seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Na decisão ora combatida a autoridade indigitada coatora considerou ser necessária a custódia para a garantia da ordem púbica e se evitar a reiteração delitiva, já que o paciente respondia ao Executivo de Pena n. 0002257-22.2014.8.11.0035.
Embora, a defesa alegue ter sido extinta a punibilidade do paciente naqueles autos, em busca no SEEU-CNJ constatei que em verdade o paciene no dia 30/3/2020 foi agraciado com indulto tendo, por conseguinte, extinto o restante da pena por preencher os requisitos determinados no Decreto n. 9.246/2017.
A Súmula 631 do STJ preceitua que “o indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.
Logo, o fato de ter sido agraciado com o indulto não retira do paciente a sua reincidência, não se tratando portanto de réu primário.
Por conseguinte, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual as pacientes se encontrariam submetidas.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator